Tribunal: TJPA
Processo: 0815704-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815704-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

PROCURADOR: ADAIL BATISTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0815704-53.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RMB MANGANÊS LTDA

ADVOGADOS: MOISÉS ALMEIDA BARBOSA – OAB/MG 114.148, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12.724, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA – OAB/PA 15.584, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA – EPP (ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)

ADVOGADO:

ADAIL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
. EMBARAÇO À REALIZAÇÃO DA PENHORA E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS ORDENS JUDICIAS. ARTIGO 774, III E IV DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO

DE 15% PARA 10%.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA.
ARTIGO 847 DO CPC.

MENOR ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO DO EXEQUENTE. REQUISITOS CUMULADOS. ÚLTIMO ITEM NÃO DEMONSTRADO.
REJEIÇÃO AOS DECLARATÓRIOS.
EXCESSO DE PENHORA.

MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO RECURSO.
TRANSFERÊNCIA DE POSSE E NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO.

IMPERIOSA NECESSIDADE POR FORÇA DA CONDUTA ATENTATÓRIA DO EXECUTADO. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0815704-53.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RMB MANGANÊS LTDA

ADVOGADOS: MOISÉS ALMEIDA BARBOSA – OAB/MG 114.148, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12.724, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA – OAB/PA 15.584, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA – EPP (ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)

ADVOGADO:

ADAIL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RMB MANGANÊS LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás-Pará, que nomeou
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
como depositário judicial de todos os veículos bloqueados com a respectiva transferência de posse. (PJe ID 16395608, página 2).

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos:

- Ausência dos requisitos legais a configurar ato atentatório à dignidade da Justiça;

- Necessidade de substituição dos bens penhorados pelo Britador avaliado em R$ 4.435.800,00(quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais), que satisfará a dívida exequenda e

- Excesso de execução.

E, ao final, requer:

-

o deferimento da liminar para cassar o mandado de busca e apreensão; deferir a substituição da penhora pelo bem ofertado que garante a integralidade do débito; sua nomeação como fiel depositário dos bens a fim de lhe ser mantida a posse e limitar a penhora ao valor da dívida cobrada.

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo as razões explicitadas. ( Pje ID 16395599, páginas 1-16).

Distribuídos em Plantão Judicial, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (PJe ID 16398623, páginas 1-7).

Embargos de Declaração interpostos por
RMB MANGANÊS LTDA
com razões assentadas no PJe ID 16417698, páginas 1-13, que recebidos como Agravo Interno. (PJe ID 18116838, página 1).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas no PJe ID 18676512, páginas 1-14.

Contrarrazões ao Agravo Interno não apresentadas. ( PJe ID 18566033,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0815704-53.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RMB MANGANÊS LTDA

ADVOGADOS: MOISÉS ALMEIDA BARBOSA – OAB/MG 114.148, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12.724, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA – OAB/PA 15.584, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA – EPP (ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)

ADVOGADO:

ADAIL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento eis que presente seus requisitos de admissibilidade.

Duas são as decisões combatidas ante a flexibilidade ao princípio da irrecorribilidade imposta pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“6
-Nomeio a parte EXEQUENTE como depositário judicial de todos os veículos bloqueados, devendo a parte executada transferir a posse de TODOS os veículos, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.
” ( PJe ID 96055632)

E a que consta no PJe ID 101357774 conforme trechos destacados,
in verbis
:

“
13-
Fixo, desta feita, multa no valor de 15% (quinze por cento) do valor da execução, nos termos do art. 774, III e IV, do CPC.”

(.
..)

“16-Deste modo, encampo a recusa e rejeito os bens nomeados pelo executado na petição ID 37032581.
”

(..)

“22-Desta maneira, rejeito a fixação de tais condicionantes, não havendo omissão a ser suprida neste ponto.
”

Às premissas recursais.

Multa por Conduta Atentatória à Dignidade da Justiça.

Fixada em 15%(quinze por cento) do valor da condenação, a multa decorre do seguinte cenário jurídico: embaraço à penhora e resistência injustificada às ordens judiciais, todas advindas do comportamento de
RMB MANGANÊS LTDA
na questão litigiosa, segundo ditames do artigo 774, III e IV do CPC
.

Incidência de multa que será mantida irretocável, porém de percentual reduzido.

A uma. Os 40(quarenta) veículos identificados na certidão inserida no PJe ID 83748553 e de propriedade da Agravante, muito embora bloqueados via Sistema Renajud, não foram avaliados dada a resistência da Agravante em apontar a localização.

(PJe ID 87180055).

A duas. O embaraço à penhora e a obstinação ao cumprimento de ordem judicial estão consagrados diante da afirmação de
RMB MANGANÊS LTDA

quanto à venda de 08(oito) veículos já bloqueados à transferência cuja restrição veicular já era de seu conhecimento, conforme documento acostado no PJe ID 101367030.

A três. Instada a explicar o motivo da venda dos veículos com restrição de transferência e indicar a localização acertada dos demais, optou por

rebater essa diligência específica com outra fala agora dirigida aos Declaratórios, insistindo no vício da omissão, postura que demonstra a clara intenção de obstar o prosseguimento e conclusão da execução.

Multa mantida pelos fatos jurídicos acima apontados, mas de percentual reduzido a fim de se adequar a razoabilidade necessária cujo importe será mais adiante delineado.

Decisão objurgada a

merecer retoque apenas em seu percentual, portanto,

Equipamento indicado à substituição da penhora.

RMB MANGANÊS LTDA
assinalou um conjunto de equipamentos que avaliou em R$ 4.345.800,00(quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais), mas de recusa justificada por
BALBI E FARIAS LTDA – EPP (ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)
eis ser de difícil alienação e não representar qualquer valor econômico.

Então, por força do artigo 847 do CPC, competia ao Agravante demonstrar que a dita substituição lhe seria menos onerosa e, de forma conjugada, não traria prejuízos ao Agravante.

Tal incorre, porque se ateve apenas em dissertar sua menor onerosidade sem, contudo, fazer igual esforço demonstrativo quanto à ausência de dano ao Exequente, inobservação aos requisitos legais que ensejam a mantença da objurgada.

Rejeição dos Declaratórios
. Maneja os Declaratórios para obter declaração de excesso de penhora assentando no prejuízo à sua atividade empresarial da continuidade da execução.

Creio que o argumento esposado exige comprovação robusta que, sem sombra de dúvida,

não será feito em sede de cognição sumária

pertencente a essa qualidade de Recurso.

Argumento rejeitado, portanto.

Transferência de Posse e Nomeação de Fiel Depositário.
Não há óbice ou erro na decisão combatida ainda mais quando o Agravante impõe forte e injustificada resistência em cumprir ordens judiciais de importância mínima, inclusive.

A execução, como é cediço, deve ser efetiva a satisfazer o crédito exequendo e impedir maior gravame do devedor, segundo ditames do artigo 805 do CPC.

Percebo que os atos de considerável gravame como o bloqueio dos 40(quarenta) veículos, assim ocorrem por força da conduta resistente e obstativa de
RMB MANGANÊS LTDA

na execução sob enfoque.

E, a medida judicial imposta quanto à nomeação de
BALBI E FARIAS LTDA – EPP (ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)
na qualidade de

fiel depositário é necessária dada a imperiosa exigência à satisfação da dívida, que compreende a transferência de posse ante a efetividade e eficácia do ato judicial a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e

parcial provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento apenas para reduzir a multa de 15% para 10% da mesma base de cálculo, mantendo-se a Interlocutória combatida segundo fundamentos acima expostos.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024